Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A (agravante/réu) em face da decisão (ID 194549412, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença no 0750405-24.2023.8.07.0001, por EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR (agravados/autores), no seguinte sentido: (...) Iniciado o cumprimento de sentença, a primeira executada apresenta impugnação ao ID 187631239, alegando que o Juízo está garantido mediante a contratação de seguro garantia em valor superior ao requerido e sustentando o excesso de execução. A segunda executada reitera os mesmos argumentos na impugnação do ID 189781019. Intimado, o exequente apresentou os extratos bancários que subsidiaram os cálculos ao ID 190162909 e as executadas se manifestaram aos ID's 192724799 e 193011180. DECIDO. As executadas apresentam a mesma impugnação, alegando que "(...) o valor correto não é de R$ 244.418,28 (duzentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), mas sim de R$ 199.794,21 (cento e noventa e nove mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos), vide cálculo em anexo." Como se observa, as executadas sequer indicaram qual o equívoco nos cálculos do exequente, sendo certo que nos seus respectivos cálculos não constam os valores relativos às custas processuais, multa de 10% e honorários advocatícios de 10% da fase de cumprimento de sentença, de modo que não podem ser acolhidos. A existência de seguro garantia não equivale ao pagamento voluntário, de modo que as executadas devem arcar com os encargos da mora: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. FIXAÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. SÚMULA 410/STJ. OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE TEMAS. PRECLUSÃO. REDUÇÃO DA MULTA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO DEMONSTRADO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. (...) 2.1. Não houve o pagamento voluntário da dívida, mas apenas a garantia do Juízo para possibilitar a impugnação, motivo pelo qual não há que se afastar a multa de 10% sobre o saldo devedor e os honorários advocatícios no mesmo percentual. 2.2. Segundo preceitua o art. 523, § 1o, do CPC, caso o devedor, intimado para promover o pagamento do valor exigido na fase de cumprimento de sentença, não o faça no prazo de 15 dias, arcará com o pagamento de multa e honorários de advogado, ambos estabelecidos em 10%. 2.3. Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que "o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC." (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). 3. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1817189, 07402072820238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, REJEITO a impugnação das executadas e HOMOLOGO os cálculos do ID 184435180. Concedo o prazo de 15 dias para as executadas comprovarem o acionamento da seguradora para o pagamento do débito objeto da lide, sob pena de penhora on-line. (...) Em suas razões recursais (ID 58328071), o agravante/réu alega, em síntese, que se tratam os autos de ação de cumprimento de sentença provisório onde o agravado pleiteia o recebimento de parcela incontroversa referente à restituição dos prêmios pagos pelo seguro de vida após 08/07/2008 até o seu cancelamento, sendo que executa o valor de R$ 199.159,00 (cento e noventa e nove mil e cento e cinquenta e nove reais), acrescido de juros legais e correção monetária até a data do pagamento. Alega que, devidamente intimada, a agravante apresentou impugnação à execução alegando inicialmente que o agravado sequer havia comprovado os alegados descontos, já que nem na ação principal, nem mesmo na execução distribuída havia a comprovação dos respectivos valores e que, para tanto, garantiu o juízo por meio de apólice garantia, emitida em 19/02/2024 no valor de R$ 285.963,23 (duzentos e oitenta e cinco mil e novecentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), obedecendo a previsão do artigo 835, §2o, do CPC, quando agregou 30% (trinta por cento) a mais sobre o valor executado, não podendo o juízo ou o agravado rejeitar a garantia. Aduz que, nos autos principais de no. 0725203-84.2019.8.07.0001 o agravado interpôs Recurso Especial, insistindo fazer jus ao recebimento novamente da cobertura de invalidez permanente e funcional por doença (IFPD), bem como da devolução em dobro dos prêmios pagos e que, no decorrer do cumprimento de sentença, o agravado apresentou os descontos realizados em sua conta corrente, sendo que antes disto, sequer havia comprovação nos autos de que os valores estavam condizentes, até porque a liquidação se daria por liquidação. Defende, que foi surpreendida com a intimação para pagamento do montante apresentado pelo agravado, já com a incidência da multa e dos honorários da fase da execução, sendo que antes sequer era de conhecimento o valor exato para pagamento, já que o cumprimento de sentença se iniciou com base em alegações do agravado. Argumenta que, dessa forma, em que pese o magistrado a quo ter considerado o juízo garantido, intimou esta agravante para pagar o valor devido no processo, já com a incidência da multa e honorários, mesmo afirmando que o juízo está devidamente garantido pela apólice apresentada e estando os autos pendentes de decisão no STJ, motivo pelo qual se interpõe o presente agravo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão, em razão da ausência do trânsito em julgado da sentença condenatória, e estando os autos do cumprimento de sentença devidamente garantido, não havendo que se falar em deposito do valor equivalente nos autos. Preparo (ID 59201645). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu a impugnação da parte agravante/executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, pelo fato de sustentar que o juízo está devidamente garantido, por meio de apólice garantia, devendo os autos aguardarem decisão final do recurso que tramita no STJ, antes de ser intimada para depositar o valor equivalente nos autos. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.